Tribunal: TJDFT
Processo: 0720158-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720158-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ ALVES DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, nos autos da Ação de Revisão Contratual no 0701469-16.2020.8.07.0019, que indeferiu o pedido de tutela de urgência feito pelo agravante. O agravante explica que ajuizou ação em face da agravante, objetivando a revisão de contratos de empréstimos realizados, aduzindo a abusividade dos juros cobrados e requerendo, em sede de tutela de urgência, a adequação dessas parcelas às taxas apuradas pelo BACEN. Elucida que o juízo indeferiu o pedido e sustenta a necessidade de reforma da decisão. Afirma que a jurisprudência admite a revisão das taxas de juros quando há demonstração de que os valores do contrato estariam acima da taxa média. Destaca que o STJ permite a utilização da taxa média de mercado do BACEN como referencia para apuração da abusividade dos juros remuneratórios. Colaciona julgados. Colaciona julgados. Aponta que a taxa de juros fixada em 884,00% (oitocentos e oitenta e quatro por cento) seria abusiva tendo em vista que a taxa média de mercado no mesmo período, outubro de 2019, seria de 99,12%. Ressalta que sua subsistência estaria sendo prejudicada uma vez que a cobrança comprometeria sua renda de aposentado. Requer o conhecimento do recurso e a antecipação da tutela recursal para que as parcelas vincendas sejam adequadas à taxa média de juros apurada pelo BACEN, determinando que a agravada emita boletos no valor de R$ 236,02 (duzentos e trinta e seis reais e dois centavos). No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão e manutenção da decisão agravada. Ausente o preparo ante a gratuidade deferida na decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 62617672 dos autos na origem): 1. Trata-se de ação de revisão contratual com pedido de liminar incidental - tutela provisória de urgência antecipada ajuizada por José Alves dos Santos em desfavor do Agiplan Financeira S.A – Crédito, Financiamento e Investimento, partes devidamente qualificadas nos autos. 2. Narra que em 10/10/2019 adquiriu perante a ré um empréstimo de R$ 1.588,46 (mil quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta e seis centavos) a ser pago em 11 (onze) parcelas mensais de R$ 388,72 (trezentos e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos). 3. Aduz que a taxa de juros aplicada é de 884,000% ao ano, quando a média de mercado no mês de outubro era de 99,12% ao ano, segundo dados disponibilizados pelo Banco Central do Brasil. 4. Alega que, se aplicada corretamente a taxa de juros, o valor da prestação seria de R$ 236,02 (duzentos e trinta e seis reais e dois centavos) e não o valor de R$ 388,72 (trezentos e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos) que vem pagando mensalmente. 5. Pleiteia a gratuidade de justiça e, em sede de liminar incidental, tutela provisória de urgência antecipada a fim de que as parcelas vincendas sejam adequadas à taxa média de juros apurada pelo Banco Central. É o relato necessário. Decido. 6. A pretensão da autora se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil - CPC. 7. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram a sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. 8. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: a) probabilidade do direito; e, b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 9. Também dispõe o CPC que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (CPC, art. 330, §3o). 10. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela autora são relevantes, mas demandam cautela e longa reflexão, tanto mais quando se sabe que é possível sejam pactuados juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, sem que essa cláusula, por si só, seja inválida. 11. Ainda que a taxa de juros mensal estabelecida no contrato de mútuo (ID 59046897) seja de 22,99% (vinte ponto noventa e nove por cento) ao mês e 884,00% (oitocentos e oitenta e quatro por cento) ao ano, verifica-se que, na linha da jurisprudência de nosso Tribunal de Justiça, apesar de o percentual de juros ser elevado, não pode ser considerado abusivo. Com efeito, são levadas em consideração as peculiaridades da instituição financeira e do mutuário, cuja relação jurídica normalmente não é caracterizada por maiores garantias ao mutuante, que se utiliza de juros maiores para fazer frente ao risco do negócio. Confira-se: E M E N T A: CIVIL. REVISIONAL. CONTRATO. CRÉDITO PESSOAL. TAXA MÉDIA DO MERCADO. JUROS. REDUÇÃO CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. 1. A Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149). 2. Inexiste disposição legal que conceda ao Conselho Monetário Nacional ou ao Banco Central a possibilidade de limitar as taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras, ao passo em que a taxa média do mercado apresenta-se, apenas, como referencial a ser considerado. 3. O simples apontamento de que foi pactuada taxa superior à média de juros praticada para operações de mesma natureza não comprova, necessariamente, sua abusividade, porque cada operação de crédito possui riscos específicos inerentes à operação, como o prazo de pagamento e a existência de garantia real ou fideijussória, além daqueles apresentados pelo tomador do empréstimo, como idade, capacidade de pagamento e endividamento, histórico no cadastro de inadimplência, etc. Assim, cabe ao consumidor demonstrar que os juros estipulados no pacto são abusivos e que destoam da taxa média para as mesmas operações existentes no mercado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT - Acórdão 1181304, 07014945820178070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 12. Não bastasse isso, o percentual de juros incidente no contrato foi livremente pactuado entre as partes, devendo-se observar o princípio da pacta sunt servanda, sob pena de configuração de insegurança jurídica nas relações negociais e, por consequência, a exacerbação das taxas de juros em virtude do spread bancário. 13. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência antecipada. 14. Por oportuno, com base no documento de ID n. 59046896, defiro a gratuidade da justiça. Cadastre-se e anote-se. (...) Por outro lado, o agravante se insurge alegando a necessidade de concessão da tutela de urgência uma vez que demonstrada a abusividade da taxa de juros fixada em 884,00% (oitocentos e oitenta e quatro por cento) comparando-a com a taxa média de mercado do BACEN no mesmo período, outubro de 2019, que seria 99,12%. Sem razão. O Código de Processo Civil ao tratar da tutela de urgência estabelece, dentre outras questões, o seguinte: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Pacífico o entendimento jurisprudencial desta eg. Corte quanto à necessidade da presença destes requisitos para a concessão da tutela de urgência. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE DÉBITO. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. INSTITUIÇÃO DE TAXA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO. TÍTULO DE SÓCIO REMIDO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. A tutela antecipada é medida excepcional e somente deverá ser deferida quando presentes os pressupostos autorizadores do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e reversibilidade dos efeitos da decisão. (...) É imperiosa a rejeição do pedido de tutela provisória de urgência, quando inexistirem nos autos elementos que comprovem a presença dos requisitos autorizadores, mormente diante da necessidade de maior dilação probatória para o exame do mérito. (Acórdão n.1133510, 07157621920188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/10/2018, Publicado no DJE: 06/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ADMINISTRADORA DE SHOPPING. REFORMA NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES. RISCO AOS FREQUENTADORES. SUSPENSÃO DAS OBRAS NA PARTE COMUM. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 1. A teor do art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência, necessária a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1132895, 07096633320188070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/10/2018, Publicado no DJE: 05/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE 24HX24H. PLEITO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 01. O CPC/15 estabelece que para concessão da tutela de urgência, o magistrado, ao apreciar o pedido, deve fazê-lo em nível de cognição sumária; assim, seja tutela antecipada ou tutela cautelar, os requisitos para a concessão são os mesmos: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput). Verificada a ausência dos pressupostos acima referidos, o indeferimento da medida se impõe. 02. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1132653, 07138646820188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/10/2018, Publicado no PJe: 25/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos não verifico a plausibilidade do direito, apta a concessão da tutela de urgência requerida pelo agravante. Destaco que a relação das partes é regida pelo contrato livremente pactuado, observando as disposições a que estejam vinculadas as instituições financeiras no giro de sua atividade fim (especialmente a concessão de crédito) e observadas, também, as disposições regulamentares ditadas pelo Banco Central do Brasil. Além disto, as opções livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do contrato, só podem ser revistas pelo julgador se importassem em violação de quaisquer das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie. No caso específico dos autos, a alegação de cobrança de juros abusivos depende de dilação probatória e, até que haja prova em contrário, necessário entender pela validade do contrato. Neste sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM FOLHA COM PREVISÃO EM CONTRATO. VÍCIOS E ABUSIVIDADE NO CONTRATO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSENCIA DE REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA RECURSAL PRETENDIDA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 3. Demonstrado que as relações contratuais com as instituições bancárias adversárias em processo judicial respeitam os limites legais previstos para consignação de pagamento em folha salarial, não merece ser provido o pedido de tutela de urgência para realizar limitação aos valores descontados. 4. A eventual abusividade dos contratos de empréstimos em relação aos juros praticados demanda dilação probatória, quando se poderá aferir de forma inequívoca eventual vício no contrato, bem como aos direitos informativos efetivamente tido por violados segundo o Agravante na contratação. 5. Negado provimento ao recurso. (Acórdão n.1154904, 07183621320188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no PJe: 28/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, inexistindo a plausibilidade do direito, inconcebível que em sede de tutela antecipada modifique-se a taxa dos juros para percentual diferente daquele que previamente restou pactuado entre as partes no contrato de mútuo (ID 62878267 dos autos na origem). Portanto, não é possível em sede de cognição sumária, verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a antecipação de tutela requerida. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensando-se as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 3 de julho de 2020 17:15:25. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador